Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Espécie RCL – Reclamação Processo N. 0704802-33.2020.8.07.0000 Reclamante Boa Vista Serviços S.A. Reclamado 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Interessado Luiz da Costa de Oliveira Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da relatoria do MM. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra que, nos autos do Recurso Inominado n. 0709547-30.2019.8.07.0020, assentou que “no caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente a inclusão preexistente nos cadastros de inadimplentes, uma vez que as 2 (duas) inclusões existentes são objeto do litígio nos autos (ID. no 12866748 – Pág.1), e não há comprovação acerca do envio de notificação prévia do débito ao recorrido, tendo o recorrente juntado aos autos somente comprovante de envio de uma notificação antiga, datada de 23/10/2015 (ID. no 12866777 – Pág. 1/5), que não consta nos cadastros de inadimplentes e que não se refere ao objeto tratado nos autos.” A Reclamante sustenta que o v. Acórdão não observa a Súmula 385 do STJ, verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Argumenta que a existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta a indenização por dano moral relativa à posterior anotação irregular, bem como que a notificação do registro de débito da empresa credora BANCO DO BRASIL foi enviada a parte Reclamada em 23.10.2015, ou seja, anteriormente à disponibilização do registro impugnado que ocorreu em 29/06/2019. Alude a v. Acórdão paradigma, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e postula, ao final, que seja julgada procedente a Reclamação. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso, a Reclamante aponta como paradigmas o Recurso Inominado 0711322-68.2018.8.07.0003 lavrado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como a Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, que afirma terem sido contrariados pelo Acórdão reclamado. No entanto, descabe invocar precedente firmado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que se reporta apenas às partes litigantes, não alcançando terceiros alheios à relação processual (págs. 1/3 do ID 14636646). Quanto à Súmula 385 do C. STJ, embora qualificada para fins de Reclamação, não se verifica subsunção imediata da questão decidida no Acórdão reclamado ao referido enunciado. Com efeito, preceitua a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Por sua vez, o acórdão reclamado consignou: JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃOINDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS MANTENEDORES DOCADASTRO. SÚMULA 359/STJ. DANOS MORAIS . REDUÇÃO DO . PRINCÍPIOS DA IN RE IPSA QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor. 2. Recurso inominado interposto pelo terceiro réu em face da sentença que julgou improcedente os pedidos em relação ao réu SERASA S.A., e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés remanescentes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. 3. O recorrente alega que o recorrido não faz jus aos danos morais pleiteados, uma vez que possuía inclusão preexistente ao impugnado, tratando-se de devedor contumaz. Informa o envio de notificação de inclusão, visto que é procedimento padrão, automaticamente emitido. Aduz que o valor fixado a título de indenização, pela simples inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não se mostra razoável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art.373,II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial. 6. No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente a inclusão preexistente nos cadastros de inadimplentes, uma vez que as 2 (duas) inclusões existentes são objeto do litígio nos autos (ID. no 12866748 – Pág.1), e não há comprovação acerca do envio de notificação prévia do débito ao recorrido, tendo o recorrente juntado aos autos somente comprovante de envio de uma notificação antiga, datada de 23/10/2015 (ID. no 12866777 – Pág. 1/5), que não consta nos cadastros de inadimplentes e que não se refere ao objeto tratado nos autos. 7. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais, a ser paga pelos órgãos mantenedores de cadastros restritivos - Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada em dívida não comprovada, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano , ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de in re ipsa demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). 9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a quantia fixada a título dedanosmorais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 11. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95). 12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Como se vê, a 1o Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado 0709547-30.2019.8.07.0020, assentou que “a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente a inclusão preexistente nos cadastros de inadimplentes, uma vez que as 2 (duas) inclusões existentes são objeto do litígio nos autos (ID. no 12866748 – Pág.1), e não há comprovação acerca do envio de notificação prévia do débito ao recorrido, tendo o recorrente juntado aos autos somente comprovante de envio de uma notificação antiga, datada de 23/10/2015 (ID. no 12866777 – Pág. 1/5), que não consta nos cadastros de inadimplentes e que não se refere ao objeto tratado nos autos”. Evidencia-se, pois, que o v. Acórdão reclamado não se amolda ao que restou consignado na Súmula 385/STJ por se tratar de situações distintas, haja vista que a alegada existência de inclusão preexistente em cadastro de inadimplentes não foi comprovada documentalmente, conforme assentado pela 1a Turma Recursal. Se o Acórdão reclamado não decidiu com acerto, uma vez que segundo argumenta a Reclamante a notificação do registro de débito da empresa credora BANCO DO BRASIL foi enviada à parte Reclamada em 23.10.2015, ou seja, anteriormente à disponibilização do registro impugnado que ocorreu em 29/06/2019, certo é que trata-se de matéria que não se mostra idônea para embasar a Reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal para alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. Nesse ponto, emerge evidente o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que almeja a parte o reexame dos elementos constantes nos autos originários de forma a ensejar o acolhimento da pretensão de afastar a sua condenação em indenização por dano moral ante a alegada existência de anotação legítima e anterior em cadastro de inadimplentes, sendo que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). No mesmo sentido colaciono os seguintes precedentes firmados no âmbito do STF, STJ e desta Corte de justiça, verbis: E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE No 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI No 8.666/93, ART. 71, § 1o) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO – DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 10829 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015). PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Embora não ostente natureza recursal, possível a aplicação analógica daquele enunciado à reclamação. 3. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 4. O Supremo Tribunal Federal reconhece inadequada a reclamação para averiguar o "acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto", tema que incumbe às instâncias próprias (Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). 5. Hipótese em que a reclamação aponta desrespeito ao teor da Súmula 385 desta Corte ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"). 6. O acórdão proferido pela Turma Recursal afastou a aplicação do referido enunciado sumular por constatar que a inscrição anterior em nome da reclamada também era ilegítima, motivo por que manteve a condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais. 7. Para afastar essa conclusão e constatar a alegada afronta ao entendimento sumulado, faz-se necessário o revolver do conjunto fático-probatório contido nos autos, providência inviável na estreita via das reclamações ajuizadas sob a égide da Resolução n. 12/2009 deste Colegiado (AgInt na Rcl 30.481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). 8. Reclamação improcedente. (Rcl 29.410/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 26/04/2017). AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma "negativa de vigência" a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1027210, 20170020093610RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 559-560) Portanto, a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. A par dessas considerações, verifico a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator